Tribunal: TJMT
Processo: 1020663-62.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020663-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ANA MARIA MONTEIRO DE ANDRADE - CPF: 593.149.311-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL EM TRÂMITE HÁ 28 ANOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, por afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente ao fundamento de que a constrição patrimonial realizada em 2019 e a ausência de inércia da Fazenda Pública impediriam a extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o bloqueio parcial de ativos financeiros correspondente a aproximadamente 2,43% do crédito executado configura penhora eficaz para interromper ou obstar a prescrição intercorrente; e (ii) se, após a ciência da insuficiência da constrição patrimonial, restou configurada a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

III. Razões de decidir

3.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas Repetitivos 566 a 571), firmou entendimento de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, seguido do prazo prescricional de cinco anos, inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial.

4.

O bloqueio de ativos financeiros em quantia correspondente a aproximadamente 2,43% do débito atualizado constitui constrição patrimonial manifestamente irrisória e incapaz de garantir, de forma minimamente relevante, a satisfação do crédito exequendo.

5.

A penhora de valor irrisório não se mostra apta a interromper ou impedir o curso da prescrição intercorrente, sob pena de esvaziar a finalidade do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e comprometer a segurança jurídica.

6.

A ciência da Fazenda Pública acerca da insuficiência da constrição ocorreu em 24/11/2019, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, encerrado em 24/11/2020, seguido do quinquênio prescricional, consumado em 24/11/2025.

7.

A exequente permaneceu inerte durante o período prescricional, limitando-se a requerer o levantamento dos valores anteriormente bloqueados, sem promover diligências efetivas para localização de outros bens penhoráveis, circunstância que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

8.

Configurada a prescrição intercorrente, impõe-se a extinção da execução fiscal com resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O bloqueio de ativos financeiros correspondente a parcela irrisória do crédito exequendo, por não constituir constrição patrimonial efetiva, não interrompe nem impede o curso da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. Decorrido o prazo legal sem a adoção de diligências úteis pela Fazenda Pública para localização de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução fiscal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.9.2018 (Temas Repetitivos 566 a 571); TJMG, AI 0116884-70.2026.8.13.0000, relator Desembargador Leite Praça, 19ª Câmara Cível, j. 12.3.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA MARIA MONTEIRO DE ANDRADE
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Execução Fiscal n.º 0000385-68.1998.8.11.0055, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender não configurada a prescrição intercorrente, diante da constrição patrimonial realizada em 2019 e da ausência de inércia da Fazenda Pública.

A agravante sustenta que a execução tramita desde 1998 e que o único ato constritivo efetivo consistiu em bloqueio parcial de ativos financeiros, no valor de R$ 7.892,83, correspondente a menos de 3% do débito, o qual considera insuficiente para interromper a prescrição intercorrente.

Alega que, após esse bloqueio, realizado em março de 2019, a Fazenda Pública permaneceu inerte até julho de 2025, quando requereu apenas o levantamento dos valores bloqueados, sem promover diligências para localização de outros bens.

Defende que, reconhecida a interrupção da prescrição em março de 2019, o prazo previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/1980 teria se encerrado em março de 2025, antes da manifestação da exequente.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso e afirma que bloqueios de valor irrisório não interrompem a prescrição intercorrente, invocando o art. 40 da Lei de Execução Fiscal, o art. 836 do Código de Processo Civil, os Temas Repetitivos 566 e 568 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Tribunal.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a extinção do crédito tributário e da execução fiscal, bem como a concessão da tutela recursal.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 368107357.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, afirmando que promoveu diligências para satisfação do crédito, inclusive bloqueio de ativos financeiros, inexistindo inércia apta a justificar a extinção da execução, razão pela qual requer a manutenção da decisão agravada.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender não configurada a prescrição intercorrente, ao fundamento de que a constrição patrimonial realizada em 2019 e a ausência de inércia da Fazenda Pública obstariam o reconhecimento da causa extintiva.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Ana Maria Monteiro de Andrade
, para cobrança de CDA n. 167/98-A, referente à crédito tributário de ICMS, no valor, atualizado até 17/10/2019, de R$ 324.533,20 (trezentos e vinte e quatro mil quinhentos e trinta e três reais e vinte centavos.

O recurso deve ser provimento.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal de origem, considerando-se a alegação da agravante de que o bloqueio parcial de ativos financeiros no valor de R$ 7.892,83, por corresponder a montante irrisório frente ao débito exequendo, não se prestaria a interromper ou obstar o curso do prazo prescricional.

A disciplina da prescrição intercorrente nas execuções fiscais encontra-se consolidada no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas Repetitivos 566 a 571), de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, no qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou que o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/80, seguido do quinquênio prescricional, tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento ou despacho judicial.

Conforme a tese vinculante, não cabe ao magistrado tampouco à exequente eleger discricionariamente o termo inicial da contagem, que flui automaticamente da primeira ciência da inexistência de bens aptos à satisfação do crédito.

No caso concreto, verifica-se dos autos da execução fiscal, ajuizada em 2/4/1998, que o débito atualizado, à época da constrição, alcançava R$ 324.533,20. Todavia, o bloqueio realizado por meio do convênio BacenJud, cumprido apenas parcialmente em razão da insuficiência de saldo, resultou na constrição de apenas R$ 7.892,83, quantia equivalente a aproximadamente 2,43% do débito exequendo.

A efetiva penhora, apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, deve recair sobre bens ou valores capazes de, ao menos parcialmente e de forma relevante, garantir a satisfação do crédito. O bloqueio de quantia ínfima, absolutamente desproporcional ao montante exequendo, não configura constrição patrimonial eficaz, prestando-se apenas a postergar indefinidamente o feito sem qualquer perspectiva concreta de adimplemento.

Nessa linha, valor que sequer alcança 3% do crédito não ostenta aptidão para reanimar o curso da execução ou obstar a fluência do prazo prescricional, sob pena de se admitir que constrições meramente simbólicas tenham o condão de eternizar a execução fiscal, em manifesta afronta à segurança jurídica e à própria
ratio
do art. 40 da LEF.

A propósito, este é o entendimento que se colhe de precedente análogo:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. AUTOMATICIDADE DOS PRAZOS. PENHORA IRRISÓRIA. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA. RECURSO PROVIDO. (...) O bloqueio de quantia irrisória via SISBAJUD, absolutamente desproporcional ao montante do débito, não configura efetiva constrição patrimonial, nos termos da tese 4.3 do precedente vinculante do STJ, não sendo apto a interromper o curso da prescrição intercorrente. (TJ-MG, AI 0116884-70.2026.8.13.0000, Rel. Des. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, j. 12/03/2026)

Reconhecida a ineficácia interruptiva do bloqueio irrisório, e considerando que a Fazenda Pública teve ciência da constrição de valor ínfimo em 24/11/2019, marco a partir do qual se evidencia a ausência de bens penhoráveis suficientes, inicia-se a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão, seguido do quinquênio prescricional.

Computado o prazo ânuo de suspensão, encerrado em 24/11/2020, deu-se início ao quinquênio prescricional, cujo termo final operou-se em 24/11/2025. Constata-se, ademais, que a exequente, após o bloqueio insuficiente, permaneceu inerte, limitando-se a requerer, apenas em julho de 2025, o mero levantamento dos valores já constritos, sem promover qualquer diligência efetiva voltada à localização de outros bens passíveis de penhora.

Não há falar, ainda, na incidência da Súmula 106 do STJ, porquanto a inércia decorreu de conduta atribuível exclusivamente à própria exequente, e não de demora imputável aos mecanismos judiciais.

Configurada, portanto, a prescrição intercorrente, impõe-se a extinção da execução fiscal.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para, reformando a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a Execução Fiscal n.º 0000385-68.1998.8.11.0055, com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

Deixo de fixar honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, conforme o Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026